Tribunal: STF
Processo: RE 1559726
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS NO SUS – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IAC Nº 14 DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JURISDIÇÃO ESTADUAL ATÉ JULGAMENTO FINAL DO TEMA 1234 DO STF – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO TEMA N. 106 DO STJ – MEDICAMENTOS PADRONIZADOS – DEVER DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE RESPONSÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO FORNECIMENTO DE TODOS FÁRMACOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO E EVENTUAL RESTITUIÇÃO DOS ADQUIRIDOS – GENERALIDADE DO PLEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 2º, 5º e 6º, o inc. II do art. 23, os arts. 109, 196 e 197 e o inc. I e §§ 1º e 2º do art. 198 da Constituição da República, bem como desrespeitado os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que a Turma julgadora de origem “limitou-se a determinar o fornecimento do medicamento sem realizar qualquer exame quanto à regularidade ou ilegalidade do ato administrativo que negou o fornecimento na esfera administrativa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade” (fl. 8, 
e-doc. 21).



    Acrescenta que, “ao ignorar a necessidade de análise sobre a demonstração de evidências científicas de alto nível, o acórdão recorrido desconsiderou os parâmetros fixados nos temas de repercussão geral, bem como os enunciados das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61, comprometendo a regularidade da decisão” 
(fl. 9, e-doc. 21).



    Assevera ser “imperioso que o acórdão seja reformado em razão da ausência de indicação de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) para amparar a condenação imposta ao Estado no fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS” 
(fl. 9, e-doc. 21).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja afastada a obrigação do Estado no fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS” (fl. 9, e-doc. 21).



    3. Em 18.8.2025, o Subprocurador-geral da República elaborou parecer com a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Fornecimento de medicamentos não padronizados. Temas 1.234 e 6 da Repercussão Geral da Suprema Corte. Alegada violação aos artigos 2º, 5º e 6º, 23, II, 109, 196, 197, I, e 198, §§ 1º e 2º da Constituição. Acórdão recorrido que não observou os parâmetros fixados no Tema 1.234. Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário para que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, conforme os parâmetros fixados no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF” (fl. 1, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Põe-se em foco neste recurso extraordinário se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, a Primeira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria contrariado os arts. 2º, 5º e 6º, o inc. II do art. 23, os arts. 109, 196 e 197 e o inc. I e os §§ 1º e 2º do art. 198 da Constituição da República e desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



      7. Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    8. Na espécie vertente, a Primeira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o fornecimento do fármaco, com os seguintes fundamentos:



    “No mérito, da análise das provas carreadas aos autos, nota-se que a recorrida é portadora de Transtorno de pânico, Transtorno misto ansioso e depressivo (CIDI0: F41.0 Transtorno de pânico (ansiedade paroxistica episedical; F41.2 Transtorno misto ansioso e depressivo), sendo prescrito pelo médico que a acompanha os medicamentos: Oxalato de Escitalopram 10mg 1 comprimido/dia, Cloridrato de Clomipramina 25mg 1 comprimido/dia, Alprazolam 2mg 1 comprimido/dia. 



    Nota-se que, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (item VII), ‘O Oxalato de Escitalopram, Alprazolam não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2020) ou outro ato normativo do SUS, bem como não foram avaliados pela CONITEC. O Cloridrato de Clomipramina está padronizado na RENAME 2020, sob o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), de responsabilidade dos Municípios’. 



    Assim, passo à analise da insurgência recursal em face da determinação de fornecimento dos medicamentos não padronizados (Oxalato de Escitalopram e Alprazolam). (...)



    Assim, conforme tese firmada no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106 do STJ), para que o Poder Público seja compelido a oferecer medicamento não fornecido pelo SUS, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: 1 – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 



    O primeiro requisito encontra-se preenchido, ao passo que os documentos de f. 13/22, atestam a necessidade dos medicamentos prescritos e que a recorrida já utilizou opções terapêuticas do SUS, que não apresentaram resposta. 



    Noutro passo, o segundo requisito está evidenciado, eis que a recorrida é assistida da defensoria, no que se infere sua hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com os custos do tratamento medicamentoso. 



    Prosseguindo, o item IV do parecer do NAT confirma que os medicamentos pleiteados estão registrados na ANVISA. 



    Dessa forma, considerando as normas constitucionais acima referidas, que asseguram o direito a saúde dos necessitados, aliada à imprescindibilidade e urgência do tratamento pleiteado, resta evidenciado o dever dos requeridos, não podendo a ausência de padronização do tratamento no RENAME constituir empecilho ao seu acesso. 



    Quanto ao medicamento padronizado (Cloridrato de Clomipramina), acerca da responsabilidade para o cumprimento da obrigação, de acordo com o art. 4º da Lei nº 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído do conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 



    A esse respeito o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de n. 793, verbis: (...).



    Como se nota, restou reafirmada a possibilidade de ajuizamento da ação em face de todos os entes federados, incumbindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação de fazer em face daquele que possui o dever legal, conforme normas de competência estabelecidas no âmbito do SUS. 



    No caso dos autos, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou que o Município é o responsável pelo fornecimento do medicamento Cloridrato de Clomipramina. Deste modo, considerando que é atribuição judicial o direcionamento do cumprimento da prestação em face do ente competente administrativamente, é de rigor imputar ao Município de Dourados a responsabilidade inicial pelo fornecimento desse medicamento. 



    Por sua vez, no que tange o recurso da Requerente, em que pese o seu direito constitucional de acesso à saúde, e a comprovada imprescindibilidade e urgência da cirurgia pleiteado, tal não implica no ‘fornecimento de todos os fármacos, insumos e procedimentos necessários a continuidade do tratamento’, tampouco na ‘restituição dos valores eventualmente pagos’ a esse título, posto que, como constante da sentença recorrida, de fato tratar-se-iam de pronunciamentos judicial demasiadamente genéricos, o que não é permitido, ainda mais em ações envolvendo o erário. 



    Isto porque, havendo necessidades outras, deve o usuário renovar o pedido perante a Administração Pública, para que sejam analisadas as circunstâncias que o permeiam como registro na Anvisa, se é padronizado pelo Sistema Único de Saúde, quem é o responsável pelo fornecimento e, ainda, se há urgência ou emergência a justificar sua imediata concessão. 



    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul, para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento Cloridrato de Clomipramina a Requerente ao Município de Dourados/MS. Apenas em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional contra o Estado de Mato Grosso do Sul” (fls. 6-9, doc. 15).



    A Turma Recursal examinou os requisitos para a recorrida receber os fármacos Oxalato de Escitalopram 10mg e Alprazolam 2mg para preservar sua vida e seu bem-estar. Não se comprova, nessa decisão, o afastamento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024). Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 
2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’’ (RE n. 1.165.959, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.10.2021).



    ‘Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que ‘cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’. 2. A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.998-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.6.2024).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ressalte-se que, para rever a decisão proferida pela Primeira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela qual se reconheceram presentes os requisitos para o deferimento dos fármacos Oxalato de Escitalopram 10mg e Alprazolam 2mg para tratamento da saúde da recorrida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegada ineficácia de medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 
5. Agravo i